Tribunal: STF
Processo: AI 518630
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
 OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar cláusula integrante de acordo
coletivo de trabalho.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de
violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada situa-se no campo infraconstitucional.
IV. - Agravo não
provido.